Tribunal: TJMT
Processo: 1068889-37.2022.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-23
Data de publicação: 2023-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1068889-37.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[EDSON DA COSTA BARBOSA - CPF: 022.536.061-62 (RECORRENTE), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - FORNECIMENTO DE ÁGUA - INADIMPLEMENTO COMPROVADO – CORTE DEVIDO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve a suspensão do fornecimento de água que recebeu duas faturas com vencimento para o mesmo mês, mais especificamente 27/09/2022 e 28/09/2022 e ainda que em 30/09/2022 o serviço foi suspenso. Sustenta que adimpliu a fatura com vencimento em 28/09/2022, porém o serviço somente foi restabelecido após mais de trinta horas.

3. De outro lado, a Requerida logrou êxito em comprovar que promoveu a suspensão do serviço em 03/10/2022, em decorrência da inadimplência com relação à fatura com vencimento em 29/08/2022 que só foi paga em 04/10/2022. Por fim, pugnou pela improcedência dos pedidos autorais.

4. Neste sentido, o art. 22 da Lei Consumerista dispõe que os serviços essenciais, como fornecimento de água, hipótese dos autos, devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua. Não obstante, a interrupção é lícita em caso de inadimplemento do usuário, haja vista que tais serviços, conquanto essenciais, não são gratuitos.

5. Destaque-se que, relativamente à suspensão dos serviços considerados essenciais, o Código de Defesa do Consumidor não prevê em seus artigos a possibilidade de o consumidor ser privilegiado, injustamente, com o fornecimento de serviços sem que se configure a devida contraprestação; muito pelo contrário, tentou, o mencionado ordenamento, dar tratamento isonômico às partes da relação de consumo, sem tolerar privilégios e locupletamento por nenhuma das partes.

6. Neste sentido, é certo que a consumidora deu azo à interrupção do serviço, não havendo que se falar em lesão a direito da personalidade, tendo em vista que a Requerida agiu em exercício regular de direito, circunstância essa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, parágrafo 3o, I e II).

7. Esta e. Turma Recursal possui o mesmo entendimento:

“RECURSO INOMINADO - FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - PREJUDICIAL DE MÉRITO DA PRESCRIÇÃO – REJEITADA - PRAZO DECENAL - EFETIVA UTILIZAÇÃO DO SERVIÇO E INADIMPLEMENTO COMPROVADOS – CORTE DEVIDO - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp no 1117903/RS, mediante a sistemática prevista no art. 543-C do CPC, e na Resolução STJ 08/2008, ratificou o entendimento de que a contraprestação cobrada por concessionária de serviço público a título de fornecimento de água e esgoto ostenta natureza jurídica de tarifa ou preço público, submetendo-se à prescrição decenal (art. 205 do CC de 2002) ou vintenária (art. 177 do CC de 1916). 2. A parte Autora ingressou com a presente ação aduzindo que teve a suspensão do fornecimento de água na sua residência em razão dos débitos das 03 (três) últimas contas, vencidas em 05/2021, 06/2021 e 07/2021. Sustenta que realizou parcelamento referente a débitos prescritos, requerendo seja reconhecido como consumo médio o valor de R$ 80,00 (oitenta reais). 3. De outro lado, a Requerida logrou êxito em comprovar as irregularidades constatadas no hidrômetro (desvio no ramal) da residência do Autor, que geraram os débitos e consequente parcelamento realizado pelo Requerente. Ademais, as faturas em atraso trazem expressamente, em seu bojo, o aviso do débito em aberto, bem como a notificação prévia acerca da possibilidade de corte em virtude do não pagamento de faturas. 4. Neste sentido, o art. 22 da Lei Consumerista dispõe que os serviços essenciais, como fornecimento de água, hipótese dos autos, devem ser prestados de forma adequada, eficiente e contínua. Não obstante, a interrupção é lícita em caso de inadimplemento do usuário, haja vista que tais serviços, conquanto essenciais, não são gratuitos. 5. Destaque-se que, relativamente à suspensão dos serviços considerados essenciais, o Código de Defesa do Consumidor não prevê em seus artigos a possibilidade de o consumidor ser privilegiado, injustamente, com o fornecimento de serviços sem que se configure a devida contraprestação; muito pelo contrário, tentou, o mencionado ordenamento, dar tratamento isonômico às partes da relação de consumo, sem tolerar privilégios e locupletamento por nenhuma das partes. 6. Neste sentido, é certo que a consumidora deu azo à interrupção do serviço, não havendo que se falar em lesão a direito da personalidade, tendo em vista que a Requerida agiu em exercício regular de direito, circunstância essa excludente de responsabilidade (CDC, art. 14, parágrafo 3o, I e II). 8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95. 9. Recurso conhecido e não provido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC. (N.U 1046135-38.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)”

8. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9.
Recurso conhecido e não provido
.
Condeno
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2023